Tribunal: TJMT
Processo: 1010154-43.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010154-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Tortura, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.888.361-74 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DAVID MELLOS DE SOUZA - CPF: 066.691.711-61 (VÍTIMA), BRUNO WILLIAM DA SILVA - CPF: 611.924.523-56 (VÍTIMA), LUCIANO DA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 620.543.523-30 (VÍTIMA), EDUARDO DA SILVA ALVES - CPF: 053.247.541-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS SOUZA SANTOS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES IMPUTADOS. IMPERTINÊNCIA. TESE DEDUZIDA EM VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A análise de participação de menor importância do paciente nos crimes em apreço demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, o que é incompatível com o procedimento e a natureza do
habeas corpus
.

02. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e amparada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos.

03. Na espécie, nota-se que o auto de prisão em flagrante aponta a suposta participação do paciente em crimes de extrema reprovabilidade, que teriam ocorrido em contexto de organização criminosa (Comando Vermelho), situação que permite verificar não apenas a gravidade concreta dos delitos, mas também a periculosidade social do agente. (AgRg no HC n. 845.025/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

04. A demonstração da necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública elide o cabimento de medidas cautelares menos gravosas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Ademir Pereira dos Santos
, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública.

Extrai-se dos autos que, na data de 26/03/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado, tanto na modalidade consumada quanto tentada, ocultação de cadáver, integrar organização criminosa e tortura, nos termos dos artigos 121, § 2º, I, III e IV, c/c 14, e 211, ambos do Código Penal, artigo 1º, § 4º, III, da Lei n. 9.455/97, e artigo 2º da Lei n. 12.850/2013.

Irresignada, a impetrante
sustenta
: (i) participação de menor importância do paciente nos delitos em apuração, pois teria apenas levado um celular até o local dos fatos; (ii) ausência de requisitos da prisão preventiva, tendo em vista a existência de predicados pessoais favoráveis; (iii) preenchimento dos requisitos da liberdade provisória, em extensão ao despacho da autoridade policial que liberou a coinvestigada Tais Mello.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
(id. 210388197).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 211362735).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 212840699).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que, em sede de audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do paciente
Ademir Pereira dos Santos
pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado, tanto na modalidade tentada quanto consumada, ocultação de cadáver, integrar organização criminosa e tortura, nos termos dos artigos 121, § 2º, I, III e IV, c/c 14, e 211, todos do Código Penal, artigo 1º, § 4º, III, da Lei n. 9.455/97, e artigo 2º da Lei n. 12.850/2013.

Conforme se observa do boletim de ocorrência, na data de 25/03/2024, o paciente, em concurso de agentes e mediante grave ameaça, teria coagido Bruno William da Silva e David Mellos de Souza a entrarem em um veículo (Voyage de cor branca), o qual se deslocou até o bairro Poção, no Município de Sorriso.

De acordo com os elementos informativos, no local acima especificado, as vítimas teriam sido torturadas pelo paciente e demais coinvestigados. Em seguida, a vítima David foi morta e enterrada numa cova cavada pelos coinvestigados. A outra vítima, Bruno, conseguiu fugir e se homiziar numa chácara próxima ao local, donde acionou a Polícia Militar.

Nesse contexto, o Juízo singular, na audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e decretou a preventiva do paciente, com fundamento na ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução, conforme se observa do trecho a seguir:

[...]
Vale ressaltar que a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, bem como no modus operandi utilizado por eles, posto que se trata de crime contra a vítima, inclusive com concurso de agentes, bem como de toda ação praticada para o intento o que expõe acentuada gravidade e crueldade.
Aliás, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal também justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, se pautando em entendimentos já esposados nos Precedentes do STF: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014, HC 165614 AgR / PR – 08/02/2019 e HC 165194 AgR / SP - 08/02/2019.
Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução criminal
, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta dos crimes, na periculosidade dos agentes, que desenvolveu condutas deveras graves – crimes hediondos -, admitem a decretação da prisão preventiva. [...]
(id. 210150698, p. 201).

Na espécie, verifica-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do paciente encontra suporte no pressuposto previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, bem como na presença dos requisitos legais da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do referido diploma legal.

Acerca do
fumus comissi delicti
, vê-se, no caso, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente nos documentos que compõem os autos do caderno processual, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de depoimento da vítima, não obstante as alegações de menor participação em relação aos delitos imputados.

Nesse ponto, em que pese a impetrante dispor que o paciente não atuou nos atos executórios, mas apenas entregou um celular até o local dos fatos, é necessário observar que a apreciação de tais argumentos demanda a análise de extenso acervo fático-probatório.

Todavia, diante do caso concreto, nota-se que, em razão do estado embrionário da ação penal, não houve a devida produção de provas, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, capazes de amparar os fundamentos que delineiam a tese defensiva.

Desse modo, não sendo possível visualizar, a partir de prova pré-constituída, a medida da autoria do paciente em relação aos delitos imputados, conclui-se que o
habeas corpus
não é o instrumento processual adequado para aferir as teses em destaque, porquanto tal exercício exige dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita ora eleita (Enunciado Orientativo nº 42 da TCCR/TJMT).

Por outro lado, sobre o
periculum libertatis
, os fundamentos trazidos pelo Juízo singular encontram guarida na imprescindibilidade da medida cautelar, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, a qual se caracteriza pelo
modus operandi
empregado, bem como pelo suposto o envolvimento de organização criminosa denominada Comando Vermelho (AgRg no RHC n. 192.847, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024).

Ademais, não obstante o fato de o acusado possuir predicados pessoais favoráveis,
é pacífico o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mediante Enunciado Orientativo n. 43, bem como do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que eventuais condições subjetivas em favor do paciente
“não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível o pedido de liberdade provisória, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Penal, bem como a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.).

Portanto,
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024